Tribunal: STF
Processo: RE 97522
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO SATISFAZ AS FORMALIDADES LEGAIS. INDICAÇÃO
DO ACÓRDÃO-PARADIGMA MEDIANTE A TRANSCRIÇÃO APENAS DA EMENTA.
IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE A PERQUIRIÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE
IDENTIDADE OU SEMELHANCA NOS CASOS DECIDIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.